Tribunal: TJDFT
Processo: 0704994-43.2019.8.07.0018
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
CÍVEL. ADMINISTRATIVO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PROGRAMA HABITACIONAL. CODHAB/DF. AUSÊNCIA DO CANDIDATO À CONVOCAÇÃO. EXCLUSÃO. INTIMAÇÃO PESSOAL NÃO REALIZADA. INFORMAÇÃO CADASTRAL SUFICIENTE. PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE NÃO EFETIVAMENTE ALCANÇADO. NECESSIDADE DE REABERTURA DE PRAZO. NOVA CLASSIFICAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA.

1. Para atender plenamente ao princípio da publicidade, a convocação dos candidatos à programa habitacional para população de baixa renda deve ser realizada de forma efetiva, intimando-se pessoalmente aqueles que não comparecerem no prazo divulgado no Diário Oficial ou no site do órgão.

2. A CODHAB não pode se eximir da responsabilidade de intimar pessoalmente os convocados ausentes, se seus dados cadastrais forem suficientes para sua localização.

3. Considerando que o Judiciário não deve se imiscuir nos critérios de conveniência e oportunidade adotados pela administração pública, a determinação de recadastramento imediata no mesmo programa habitacional ou outro, similar, deve limitar-se a reabertura do prazo para apresentação da documentação e promoção dos demais atos necessários à continuidade do processo, cabendo ao órgão responsável pela sua condução analisar o atendimento aos requisitos exigidos e a classificação que lhe será conferida.

4. Recurso parcialmente provido.